Tribunal: TJDFT
Processo: 0012339-14.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, DA CF. LEI ANTIMANICOMIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS DA LEI 10.216/01. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RELATÓRIO PSIQUIÁTRICO CONCLUSIVO PELA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. NÃO CANCELAMENTO. DECISÕES DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A internação não voluntária de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para com terceiros, circunstanciando o laudo do médico psiquiatra o histórico e quadro clínico, atestando a impossibilidade ou insuficiência de adoção de outras alternativas terapêuticas (extra-hospitalares), de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.

2. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, inclusive psiquiátricas, nos termos do art. 196 da Carta Magna, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do apelado, para além de direito subjetivo à saúde, interesse de toda a sociedade.

3. A teor da Súmula 421 do STJ não há que se falar em condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for atendida pela Defensoria Pública, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor.

4. Com efeito, a parte vencedora litiga sob o pálio da justiça gratuita, sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, a despeito de sua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria, sendo órgão do ente distrital, não fazendo jus, em razão disso, aos honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da pessoa jurídica de direito público da qual faça parte.

5. Remessa oficial não provida. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para excluir a condenação do Distrito Federal nos honorários advocatícios.